Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751658-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETANIA MARIA LOPES GOMES AGRAVADO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BETANIA MARIA LOPES GOMES contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Shara Pereira de Pontes, que, em de sede de ação de cobrança c/c reparação por danos morais ajuizada em face de VINICIUS PASSOS DE CASTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada visando “o arresto da quantia de R$ R$ 12.368,89 (doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) no rosto dos autos de no 0723643-50.2023.8.07.0007 em curso na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF ”. Em suas razões recursais (ID 66901451), a autora informa, preliminarmente, que “contratou os serviços profissionais do requerido, para o ajuizamento de Ação Monitoria em desfavor da empresa ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI ME, que foi distribuída em 10/12/2021, sob o no 5657598-02.2021.8.09.0004, que tramitou na Vara Cível de Alto Paraíso de Goiás. Nesse interim, os advogados das partes em 28/03/2023 realizaram uma composição amigável, conforme termo em anexo, sem qualquer homologação do juízo competente. O acordo se deu em R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Sendo que R$ 4.000,00 (quatro mil) corresponde aos honorários do patrono, ora requerido. Portanto, a diferença, ou seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) era da contratante, ora autora, cujos pagamentos e recebimento foram feitos na contata bancária do requerido, ora agravante/advogado, que se deram em 04/05/2023 e 13/06/2023, conforme os comprovantes em anexo. Ademais, a parte autora só tomou conhecimento da existência do referido acordo e dos valores que foram repassados ao advogado somente após o proprietário da ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI ME ter comentando que já havia feito a quitação do débito ao seu advogado.” Sustenta, em singela síntese, que “é necessário garantir o recebimento futuro de bem da vida pretendido, pois o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside na reincidência de apropriação praticada pelo Agravado, conforme Autos do Processo Penal no 0725366-07.2023.8.07.0007, movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e a clara ausência de vontade de adimplir o débito, visto que o Agravado, em 07/11/2024 recebeu a quantia de R$ 47.934,93 nos autos de no 0723643-50.2023.8.07.0007 - 3a Vara Cível de Taguatinga/DF e não fez o adimplemento do débito com a Agravante. Logo, visto que o Agravado está prestes a receber a quantia de R$ 50.014,59 (cinquenta mil, quatorze reais e cinquenta e nove centavos), oriunda dos autos de Cumprimento de Sentença no 0703671-48.2024.8.07.0011 - Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, necessário que se faça a devida penhora no rosto dos autos, resguardando e garantindo o recebimento da autora.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “determinar o arresto da quantia de R$ 12.368,89 (doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), ou outro valor que entender devido, nos autos do processo de no 0703671- 48.2024.8.07.0011 - Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF.” Sem preparo, face a autora agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da decisão agravada: “A autora formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para deferir o arresto da quantia de R$ R$ 12.368,89 (doze mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) no rosto dos autos de no 0723643-50.2023.8.07.0007 em curso na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (id. 219480602 – pág. 8). Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a autora aduz que contratou o réu, advogado, que não teria transferido á cliente os valores recebidos nos autos da ação 5657598-02.2021.8.09.0004, que tramitou na Vara Cível de Alto Paraíso de Goiás razão pela qual requer o arresto do crédito do réu no processo indicado; Não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ato perpetrado pelo requerido que justifique a constrição liminar do seu crédito. A questão levantada demanda contraditório prévio para que seja minimamente elucidada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado.” Com efeito, para deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, é necessário demonstrar a presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em análise, entendo não haver suficiente probabilidade do direito c/c perigo da demora para fins de concessão da tutela de urgência vindicada. Nada obstante aos preceitos legais, a parte autora afirmou que o risco da demora fica demonstrado diante da comprovação do crédito, materializado pelo serviço profissional prestado c/c não pagamento do valor devido à autora credora, bem como diante da recalcitrância do Réu, motivo de Ação Penal no 0725366-07.2023.8.07.0007, causando a indisponibilidade do crédito futuro, em grave risco de perecimento do direito. Contudo, entendo que a parte autora não comprovou o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, requisito indispensável do art. 300 do CPC, tendo em vista que não há nos autos comprovação do estado de insolvência ou atos que externem condutas fundadas na má-fé, fatos que poderiam justificar, casuisticamente, urgência no bloqueio ou inserção de restrições de ativos financeiros em face dos demandados. O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida. Ademais, segundo informado pela autora, o acordo noticiado remonta a meados de 2023, com o ajuizamento da ação na origem tão somente no final de 2024. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator